Tribunal: TJSP
Processo: 2072395-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
VOTO No 31332

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Indeferimento de plano. Inadmissibilidade. Necessidade de concessão de prazo para a parte comprovar a alegada insuficiência de recursos. Art. 99, § 2o, do NCPC. Recurso parcialmente provido, neste ponto.

EXECUÇÃO. Bloqueio online de valores depositados em conta poupança. Impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança

Ementa:
VOTO No 31332

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Indeferimento de plano. Inadmissibilidade. Necessidade de concessão de prazo para a parte comprovar a alegada insuficiência de recursos. Art. 99, § 2o, do NCPC. Recurso parcialmente provido, neste ponto.

EXECUÇÃO. Bloqueio online de valores depositados em conta poupança. Impenhorabilidade da quantia depositada em conta poupança até o limite legal de 40 salários mínimos. Exegese do art. 833, inc. X, do NCPC. Recurso provido neste ponto.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000605750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2072395-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que são agravantes EUNICE
DELIBALDO SOBRAL e LUIS LEONARDO SOBRAL, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U. Declara voto 3o juiz, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072395-58.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: EUNICE DELIBALDO SOBRAL
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 31332
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Indeferimento de plano. Inadmissibilidade.
Necessidade de concessão de prazo para a parte comprovar a
alegada insuficiência de recursos. Art. 99, § 2o, do NCPC.
Recurso parcialmente provido, neste ponto.
EXECUÇÃO. Bloqueio online de valores depositados em conta
poupança. Impenhorabilidade da quantia depositada em conta
poupança até o limite legal de 40 salários mínimos. Exegese do
art. 833, inc. X, do NCPC. Recurso provido neste ponto.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/15) interposto
por EUNICE DELIBALDO SOBRAL, nos autos da execução de título
extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A, contra a r. decisão (fls.
22/24 e 25/26) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da
Comarca de Barueri, Dra. Anelise Soares, que (a) indeferiu o benefício da
gratuidade da justiça e (b) indeferiu a impugnação à penhora apresentada pela
Agravante, mantendo a constrição da quantia bloqueada em sua conta
poupança.
Sustenta a Recorrente, em suma: (i) ter sido bloqueada a
quantia de R$ 5.223,72 em sua conta poupança (fls. 199/200 dos autos de
origem); (ii) a impenhorabilidade de valores depositados em conta poupança
que não ultrapassem 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, inc. X, do
NCPC); (iii) cuida-se de verba de caráter alimentar, pois destinados à sua
sobrevivência e de sua família; (iv) o requerimento de gratuidade foi indeferido
de plano (art. 99, § 2o, do NCPC); (v) ter direito aos benefícios da assistência
judiciária, por presunção que decorre da declaração de pobreza; (vi) não
possuir capacidade para arcar com as custas e despesas processuais; (vii) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferimento do benefício obsta o seu acesso à Justiça.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao
final, o provimento do recurso para concessão do benefício da gratuidade da
justiça e determinar o desbloqueio dos valores em suas contas poupança.
Foi concedida, em parte, a antecipação dos efeitos da
tutela recursal para obstar o levantamento do valor bloqueado na conta
poupança da Agravante, até o julgamento deste recurso (fls. 224/225).
Resposta ao recurso (fls. 230/235).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que (a) indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e (b) indeferiu a
impugnação à penhora apresentada pela Agravante, mantendo a constrição da
quantia bloqueada em sua conta poupança.
Da Assistência judiciária.
Na vigência do revogado art. 4o da Lei no 1.060/1950,
havia discussão se bastaria ou não a simples assertiva de incapacidade
financeira declaração de pobreza para a concessão do benefício da gratuidade
da justiça.
Já se adotava, na ocasião, o entendimento de que o
magistrado não poderia indeferir prima facie o benefício, sem antes conceder
oportunidade ao requerente de demonstrar a impossibilidade de arcar com as
custas e as despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, de
sua família, ou ainda do exercício de suas atividades, no caso de pessoa
jurídica.
Com a vigência do NCPC, espancou-se qualquer dúvida
sobre a obrigatoriedade antes de se indeferir de plano o requerimento de
justiça gratuita de conceder prazo para o requerente demonstrar a alegada
insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, o § 2o, do art. 99, do NCPC possibilita ao
juiz indeferir o benefício da gratuidade da justiça se e quando houver nos autos
elementos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela
parte requerente do benefício. De outro lado, o referido dispositivo é taxativo
no sentido da obrigatoriedade de o Juízo, antes de indeferir o benefício,
conceder à parte oportunidade de provar a alegada impossibilidade de
pagamento das custas e despesas processuais.
Respeitado o entendimento do Juízo recorrido, a r.
decisão agravada merece reforma.
Na espécie, a MMa. Juíza de origem indeferiu de plano a
concessão do benefício, por entender não comprovada a hipossuficiência, sem
conceder prazo para juntada de outros documentos.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada,
determinando-se a concessão de prazo para que a Agravante comprove a
presença dos pressupostos para concessão do benefício, a fim de que, então,
seja novamente analisado o requerimento de concessão do benefício da
gratuidade da justiça pelo Juízo a quo.
Recurso parcialmente provido, neste ponto.
Da penhora de valores depositados em conta
poupança.
Sustenta a Agravante, em suma, a ilegalidade do
bloqueio, tendo em vista que a quantia bloqueada - R$ 5.223,72 (cinco mil,
duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), seria inferior ao limite
legal de 40 (quarenta) salários mínimos do art. 833, inc. X, do NCPC.
Respeitado o entendimento da MMa. Juíza de Primeiro
Grau,
para
quem
“o
supramencionado
extrato
registra
sucessivos lançamentos de débitos, à semelhança dos que
são efetuados em movimentação de conta corrente comum.
Note-se que a conta poupança é utilizada pela executada
como conta corrente o que afasta a impenhorabilidade do
valor bloqueado, ainda que o valor seja proveniente das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
economias da executada.” (fl. 23), o recurso comporta provimento.
Não se desconhece o recente entendimento do C. STJ, a
permitir a flexibilização da regra geral da impenhorabilidade, para admitir,
excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora
de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo
devedor (STJ, Corte Especial, EREsp 1.582.475-MG, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, maioria, j. 03.10.18).
Todavia, a hipótese dos autos não é de penhora de
rendimentos, salários ou proventos de aposentadoria, mas de penhora de
saldo bloqueado em conta poupança.
Dispõe
o
art.
833,
inc.
X,
do
NCPC,
“São
impenhoráveis (...) X - a quantia depositada em caderneta
de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-
mínimos; (...)” (destacou-se).
No caso dos autos, foi bloqueada a importância de R$
5.223,72 (cinco mil, duzentos e vinte e três reais e setenta e dois centavos), na
conta poupança no 013.00014498-1, mantida na Caixa Econômica Federal (fls.
20/21 e 160/161 desse instrumento e fls. 199/200, 210 e 228 dos autos de
origem).
Respeitado o entendimento do Juízo a quo, é de ser
liberada a quantia bloqueada na conta poupança da Agravante (R$ 5.223,72),
pois os valores bloqueados não ultrapassam o limite legal impenhorável de 40
(quarenta) salários mínimos, previsto no art. 833, inc. X, do NCPC, de modo
que impõe reconhecer a sua impenhorabilidade.
Assim, de rigor a reforma da r. decisão agravada para
determinar o levantamento do bloqueio na conta poupança da Agravante.
Recurso provido, neste ponto.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, com a reforma da r. decisão agravada, para conceder à
Agravante prazo de 10 (dez) dias para a comprovação da alegada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
insuficiência de recursos nos autos de origem, a fim de que o Juízo a quo
analise o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da
justiça, bem como para determinar o levantamento integral do bloqueio
na conta poupança da Agravante.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25472
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2072395-58.2020-8.26.0000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: BARUERI 5a VARA CÍVEL
JUÍZA: ANELISE SOARES
AGTE.: EUNICE DELIBALDO SOBRAL
AGDO.: BANCO BRADESCO S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos os autos.
Acompanho o voto do ilustre relator, Desembargador Tasso Duarte de
Melo, quanto ao provimento parcial do agravo.
Declaro voto, todavia, para constar o entendimento de que a
circunstância de a quantia estar depositada em caderneta de poupança e não ultrapassar
40 salários mínimos, por si só, não implica finalidade precípua voltada à economia de
numerário para enfrentamento das vicissitudes da existência, que é o pressuposto da
impenhorabilidade em referência.
Estabelece o artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil que a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, é
impenhorável.
O dispositivo ora invocado, porém, não tem a amplitude desejada por
muitos devedores.
Com a regra da impenhorabilidade, visou o legislador assegurar a
dignidade do devedor, não criar expedientes para protegê-lo genericamente de seus
credores. Nessa toada, a interpretação mais consentânea com a mens legis é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC é destinada apenas aos valores
economizados. Tais economias foram livradas de constrição pelo legislador porque
entendidas como minimamente necessárias para a pessoa enfrentar as vicissitudes da
existência.
Nessa toada, tem-se permitido a penhora de numerário encontrado em
conta poupança quando não verificada a finalidade precípua de economia de numerário,
como acontece, por exemplo, no caso de poupança vinculada à conta corrente ou
quando a conta é utilizada como se fosse corrente, com intensa movimentação de
entradas e saídas.
Este foi justamente o fundamento adotado na decisão recorrida para
afastar a impenhorabilidade alegada pela agravante. No entanto, os extratos juntados nos
autos não evidenciam cabalmente utilização da poupança como se conta corrente fosse.
A descaracterização da conta poupança se revela com a existência de
um grande número de operações de entradas e saídas de numerário, tais como
pagamento de despesas ordinárias, saques em caixas eletrônicos, débitos automáticos
etc.
No caso dos autos, no período de quase um mês, foram feitos o
pagamento de dois boletos e de contas de consumo de energia/gás e telefone (fls. 20 do
instrumento).
Trata-se de movimentação insuficiente, a meu ver, para se evidenciar a
descaracterização da poupança como espécie de conta voltada à reserva de dinheiro para
utilização em momentos de necessidade.
Em verdade, a circunstância de estar utilizando os valores depositados
na conta poupança em tal escala está mais perto de evidenciar o contrário, ou seja, que a
agravante atravessa momento de dificuldade que a faz se socorrer da referida conta.
Além disso, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana
e do mínimo existencial, as circunstâncias dos autos sobretudo os baixos valores
movimentados na conta e o fato de ter sido a única quantia encontrada em nome da
agravante indicam a conveniência de se reconhecer a impenhorabilidade do valor
constrito também com base no art. 833, IV do CPC, porquanto presumivelmente
necessário à própria sobrevivência da devedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim anotado, o meu voto também é pelo provimento parcial do
agravo.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
11CED870
7
9
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
11D9FB14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2072395-58.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.